Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-65.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800177-65.2023.8.14.0128

APELANTE: NORMAN CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 217 A DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ALTERANDO, PORÉM, DE OFÍCIO, O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, POR OCASIÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA, DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, E TENDO EM VISTA NÃO SER O ACUSADO, REINCIDENTE, TUDO DE ACORDO COM A CAPITULAÇÃO
DO ART. 33, §2ª, ALÍNEA B, DO CP.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
;

2.

Recurso conhecido e improvido, alterando, porém, de ofício, o regime de cumprimento inicial de pena do fechado para o semiaberto, por ocasião da pena definitiva aplicada, de 08 (oito) anos de reclusão, e tendo em vista não ser o acusado, reincidente, tudo de acordo com a capitulação
do art. 33, §2ª, alínea b, do CP
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
alterando, porém, de ofício, o regime de cumprimento inicial de pena do fechado para o semiaberto, por ocasião da pena definitiva aplicada, de 08 (oito) anos de reclusão, e tendo em vista não ser o acusado, reincidente, tudo de acordo com a capitulação
do art. 33, §2ª, alínea b, do CP
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NORMAN CARDOSO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A caput, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, incisos V e VII do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 09/09/2022, por volta das 20h, na residência localizada na Travessa São Sebastião, s/nº, esquina com o Beco da Piçarreira, bairro Aparecida, nesta cidade e comarca, o acusado praticou ato libidinoso com a menor Shtefany Pereira dos Santos, de apenas dez anos de idade. Na data supra, a menor foi buscar um aparelho celular na residência do Denunciado, oportunidade em que este tirou a roupa da vítima e introduziu o dedo na sua vagina. Além disso, o Acusado ainda tampou a boca da criança com um pano e tentou tirar a própria roupa, mas a menor conseguiu fugir. Em seguida, a menor saiu da residência do denunciado correndo na direção da genitora, chorando e bastante nervosa. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, a criança relatou ter sido vítima de abuso sexual. Realizado o exame sexológico na menor, foi constatada a materialidade do delito”,
fato ocorrido na comarca de Terra Santa/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, incisos V e VII do CP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelo laudo sexológico em Id. Num. 89536492, bem como pela prova oral produzida.

O recorrente em seu interrogatório, em juízo, negou a prática do delito.

Vale salientar que a vítima S, P. dos S, em juízo,
afirmou que:

“
que sempre ia na casa do acusado; que, no dia dos fatos, o acusado pediu para a menor ir até sua residência para pegar um celular; que era por volta das 5/6 horas; que quando entro na casa do denunciado, ele começou com “saliência”, querendo “meter o dele” nela; afirmou ainda que o réu colocou o dedo dentro de sua vagina; que ele estava vestido e que ele quis tirar a roupa dele; que ele tapou a sua boca, mas conseguiu fugir; que o fato criminoso ocorreu na casa do denunciado, mas precisamente na sala; confirmou que ele foi violento; que não tinha ninguém na casa; que após fugir e chegar em casa, tomou água, deitou na casa e, depois, contou tudo para sua mãe; que quando lembra do ocorrido, ela se sente triste
”.

Já a
testemunha
Soraia Pereira, mãe da vítima, em juízo relatou:

“que estava na casa da sua mãe e que o acusado foi jantar lá; que naquele instante, ele falou que ia deixar o celular dele com a gente, porque a mãe dele tinha passado mal em Parintins, e esse caso ela ligasse, era pra dizer que ele tinha ido para o interior trabalhar, mas ele chegava à noite quando ele chegasse, ele ligava de novo para ela. Acrescentou que pediu para sua filha Shtefany ir logo pegar o celular com o acusado; que após, ao chegar em casa, sua filha chegou assustada, chorando, e relatou que ele tinha colocado um lençol na boca dela e tentou tirar a roupa dela; que ele inseriu o dedo vagina dela. Informou ainda que o acusado convivia com sua família. Disse que, após o ocorrido, a sua filha mudou o comportamento, não queria mais estudar, pois ficava com medo de homens; que ela não consegue dormir sozinha. Falou que, ao fazer o exame no hospital, foi constatado que sua filha não era mais virgem e que ela não tem nenhum conhecimento de sua filha ter se relacionado anteriormente”.

Por oportuno, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, alterando, porém, de ofício, o regime de cumprimento inicial de pena do fechado para o semiaberto, por ocasião da pena definitiva aplicada, de 08 (oito) anos de reclusão, e tendo em vista não ser o acusado, reincidente, tudo de acordo com a capitulação
do art. 33, §2ª, alínea b, do CP
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024